Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
3. Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ: “o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício” (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ).
6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.